Tribunal: STF
Processo: RE 1482421
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Agro-comercial Afubra Ltda e Outro(a/s) protocolaram pedido de desistência do Mandado de Segurança (eDoc 399), por meio de procuradora que dispõe de poderes para fazê-lo (eDoc 5). 



    Em seu pedido, postularam a desistência da ação mandamental, em virtude da jurisprudência do STF firmada no Tema n. 530 de repercussão geral, no sentido da possibilidade de desistir do mandado de segurança a qualquer tempo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Quanto à desistência pretendida, esta Corte, ao apreciar o RE 669.367 (Tema n. 530/RG), entendeu pela sua possibilidade em sede de mandado de segurança, a qualquer tempo, mesmo após decisão de mérito e independentemente da anuência da parte contrária. Contudo, a aplicação desse entendimento pressupõe a boa-fé do impetrante, sob pena de drible da função jurisdicional e da autoridade das decisões judiciais. 



    A homologação da desistência permite, em regra, a formalização de nova demanda, mediante reiteração da mesma causa de pedir. Assim é que o Supremo excepciona, em determinadas circunstâncias, a orientação firmada no Tema n. 530/RG. E o faz em casos nos quais a desistência tem por objetivo impedir a observância da jurisprudência da Corte ou quando configurada má-fé processual. Nesse sentido, recentes julgados proferidos no âmbito da Segunda Turma: 



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    2. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada a tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 



    3. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da inadequação de embargos de divergência quando direcionados a atacar acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 



    4. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Negativa de provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata. 



    (RE 1.176.610 ED-AgR-ED-AgR-ED-EDv-ED, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 17 de abril de 2023) 



     AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE. 



    1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.385.400 ED-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 19 de dezembro de 2024)



    Na mesma linha: MS 29.032 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 7 de junho de 2016; MS 29.715 AgR-ED-ED, Segunda Turma, ministro Teori Zavascki, DJe de 3 de agosto de 2015; RE 434.519 AgR, Primeira Turma, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, DJe de 5 de dezembro de 2019; ARE 1.074.161 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020. 



    Na hipótese dos autos, observa-se que o pedido de desistência deu-se, tão somente, após o julgamento desfavorável da tese encampada pelos recorrentes. O julgamento proferido no âmbito da Segunda Turma (eDoc 398) fundamentou-se na jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 628.075, paradigma do Tema n. 490 de repercussão geral. 



    Acresce ressaltar que os postulantes não justificaram as razões do pedido de desistência, vez que apenas citaram o Tema n. 530/RG, como favorável a tal pretensão. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido da Petição/STF n. 39.463/2025 (eDoc 230) e não homologo o pedido de desistência.



    4. Por fim, advirto que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente